Tribunal: STF
Processo: RHC 59489
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA A VISTA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA OUTRA QUE NÃO A ACOIMADA
DE NULA PELO IMPETRANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE OUTRA DECISÃO
SEJA PROFERIDA, A VISTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PERTINENTE.